Tribunal: TJDFT
Processo: 0724577-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724577-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE SOUZA LOPES, FELLIPE TEIXEIRA CARVALHO, MARLO RODRIGUES GUERRA, AURELIO NUNES DE OLIVEIRA, RUBENS TORRES DEOLINDO, ELAINE CRISTINA GONDIM DE ANDRADE, BRUNO FREITAS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FELIPE SOUZA LOPES e outros contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, Dr. Carlos Frederico Maroja de Medeiros, que, em ação de tutela cautelar antecedente proposta contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência formulada no sentido de “suspender a demolição dos imóveis dos Autores na localidade da SMPW QUADRA 5 CONJUNTO 1 CH 16. PARQUE WAY, Brasília-DF”. Em suas razões recursais (ID 60350002), a parte autora agravante afirma, inicialmente, que concomitante ao protocolamento da peça recursal, “o DFLegal está promovendo a demolição dos imóveis dos Autores em processo administrativo do qual não se tem numeração”. Aduz, em síntese, que a demolição é arbitrária e ilegal, visto estar ocorrendo em área destinada à regularização urbana que, notoriamente, está sendo promovida pelo governo do Distrito Federal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, suspender a demolição dos imóveis dos Autores na localidade da SMPW QUADRA 5 CONJUNTO 1 CH 16. PARQUE WAY, Brasília/DF até o julgamento do mérito da demanda. Preparo recolhido em dobro (IDs 60557262, 60557263, 60557264 e 60557265) É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias, nem tampouco confere blindagem das edificações clandestinas contra a ação fiscalizatória do poder de polícia. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio consagrado constitucionalmente (art. 182, § 2o, da Carta), que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental viola este princípio e, por ser antissocial, deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). A exigência de subordinação da propriedade à sua função social é ratificada no âmbito constitucional local, sendo assim tratada na Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. Do que se vê, a pretensão autoral afigura-se, mais que contrária à lei local, francamente inconstitucional, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta. Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante deficit ambiental, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. Mormente quando isso ocorre em região de intensa sensibilidade ambiental como é o caso das adjacências da APA Cabeça de Veado, caso dos autos. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar.” Em um juízo de cognição sumária, não há subsídios suficientes que permitam a concessão da medida antecipatória postulada, tendo em vista que a parte autora recorrente não logrou comprovar qualquer nulidade flagrante praticada pela Administração que desencadeou a demolição impugnada, o que impossibilita a avaliação da procedência das alegações apresentadas e, via de consequência, a relevância da argumentação desenvolvida. Com efeito, o exame aprofundado da sustentada ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado deve ser realizado em momento oportuno, após a devida instrução do feito. É dizer, a comprovação dos fatos alegados somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido pelas partes, observados o contraditório e a ampla defesa. Destaca-se que a decisão agravada ostenta natureza precária e, caso se extraia supervenientes elementos trazidos aos autos que os argumentos da parte autora são idôneos, como alega a nas razões do recurso, o Juízo de origem poderá rever os termos alinhavados no “decisum”. O certo é que, em sede antecipatória, exige-se o implemento dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, examinados a partir de uma cognição sumária, a qual, em razão do seu caráter precário, poderá ser confirmada, alterada ou rechaça ao longo da instrução processual. Trata-se de uma providência a ser tomada de modo excepcional, a se considerar a sua nota de precariedade. O ato administrativo está guarnecido de presunção de veracidade e de legitimidade, a qual apenas pode ser afastada diante da demonstração, em juízo, da ilegalidade ou do abuso de poder praticado pela Administração Pública. O intento de ser afastada a presunção de veracidade e de legitimidade, em sede de tutela de urgência sem a oitiva prévia da parte “ex adversa”, não se amolda aos predicados conferidos pelo regime público ao ato impugnado. Tal conclusão não se revela possível no prematuro momento processual em que se encontra a demanda. Sob essa ótica, se o ato administrativo se distanciou de suas finalidades legais, se ofende aos princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade, esse controle será implementado mediante o exame de mérito da ação originária, não sendo prudente adiantar a conclusão atinente a esse controle em sede de tutela de urgência, por não divisar, na hipótese, os requisitos cumulativos legais para tal mister. Sob essa perspectiva, o debate em torno da legalidade ou da proporcionalidade da conclusão levada a efeito pela Administração requer, ao menos, o aperfeiçoamento do contraditório. Isso porque a valoração neste momento acerca do mérito da atuação administrativa, quando não se trata de erro crasso e inequívoco, sem a manifestação da parte que impôs a medida, conduziria a flagrante violação ao devido processo legal, bem como inobservância à presunção de veracidade e de legitimidade que guarnece os atos administrativos. Não se está a afirmar que os atos administrativos sejam absolutos e irretorquíveis, mas sim, que a sua presunção de veracidade e de legitimidade - amparadas no primado da supremacia do interesse público sobre o particular - apenas pode ser afastada por decisão judicial precedida por devido processo legal. É dizer: a matéria supõe - para efeito de afastamento do atributo da presunção de veracidade e de legitimidade - o exame do mérito de decisão que sanciona a parte interessada. Saliento que afirmar que o imóvel ocupado está localizado em área passível de regularização é o mesmo que afirmar que está irregular. A mera expectativa abstrata de um dia haver uma regularização do local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente da observância das normas de regência. A construção não licenciada previamente, erguida de modo clandestino, desafia a lei e, como tal, enseja a ação fiscalizatória da Administração Pública, no exercício do legitimo e auto executório poder de polícia, ato tipicamente executório, ou seja, o administrador que age no exercício do poder de polícia pode atuar diretamente não precisando de anuência do Judiciário ou do particular sujeito à ação fiscalizatória. Suprimir a ação fiscalizatória do Distrito Federal, assegurando a permanência de construção erguida sem qualquer observância ao ordenamento jurídico seria conceder à parte privilégio que não pode ser estendido aos demais cidadãos cumpridores da lei, ou seja, o privilégio de construir independentemente de qualquer autorização administrativa ou de observâncias das normas urbanísticas e de engenharia. Por fim, ainda que a parte autora recorrente sustente situação de extrema urgência, certo é que a urgência, por si só, não figura suficiente para o deferimento da medida excepcional, conforme requisitos expressamente previstos no art. 300 do CPC, sobretudo em sede de ato praticado no exercício do poder administrativo. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator